Tribunal: TJSP
Processo: 1002091-81.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Vítima de golpe conhecido por "boa noite Cinderela" - Conduta do autor que constituiu causa eficiente do dano, por ter aceitado bebida de estranhos sem se cercar de cautelas. Sentença de parcial procedência. Pretensão dos réus de reforma. CABIMENTO: Responsabilidade objetiva dos réus não configurada. Culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros –

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Vítima de golpe conhecido por "boa noite Cinderela" - Conduta do autor que constituiu causa eficiente do dano, por ter aceitado bebida de estranhos sem se cercar de cautelas. Sentença de parcial procedência. Pretensão dos réus de reforma. CABIMENTO: Responsabilidade objetiva dos réus não configurada. Culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros – Art. 14, § 3o, II do CDC. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.